Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701867-63.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: A.S.D. REPRESENTANTE LEGAL: L.G.D. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o agravado, Distrito Federal, para apresentar contrarrazões ao agravo interno ID 35089068, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para decisão. Brasília, 18 de maio de 2022 16:07:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador